Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724646-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON SIQUEIRA GOMES, OZANA DIAS GOMES AGRAVADO: ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES, LEANDRO DINIZ DE MORAES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Cumprimento de Sentença – Penhora de Salário – Não Comprovação – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Já demonstrei meu entendimento no sentido de a norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, a qual estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, enquanto limitadora de direitos, dever ser aplicada de forma restritiva. Apesar de já ter ressalvado meu entendimento em razão do posicionamento desta Egrégia Turma Cível, na hipótese, não restou demonstrado que a verba bloqueada possui natureza salarial, pois, não foram juntados documentos comprobatórios perante o Juízo de origem e, apesar do Despacho exarado por esta Relatoria requerendo a juntada do extrato bancário da parte, além do deferimento de prazo adicional para tanto, a parte quedou inerte não tendo apresentado qualquer manifestação nos autos. Diante deste cotejo, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na origem, porquanto não restou demonstrada a impenhorabilidade da verba bloqueada. Assim, não restou comprovada a exata incidência do bloqueio judicial nas contas do extrato indicado para o recebimento de seu salário, bem como o valor que foi debitado no período. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator